Tribunal: STF
Processo: RE 120954
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-14
Data de publicação: 1996-03-14

Ementa:
EMENTA: - Taxa de Segurança contra Incêndio do Estado. Sua
inconstitucionalidade, por identidade de base de cálculo (valor
unitário do metro quadrado) com a do Imposto Predial e Território
Urbano (art. 18, § 2º, da Constituição de 1967 - Emenda nº 1-69).